Tribunal: TJSP
Processo: 0006420-22.2015.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO ALTERADA. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA EM ESTADO DE ASSERÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE FOI AÇODADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.